Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Verifico que o feito de no 0719537-50.2020.8.07.0007 e que deu origem ao presente agravo de instrumento foi sentenciado na origem, o que leva à consequente perda do objeto no presente recurso. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que este era o objeto principal do presente recurso. Retire-se da pauta de julgamento. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;